Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600026-76.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
A N T E C I P A D A D E N A T U R E Z A
NEGATIVA. PEDIDO DE NÃO VOTO.
ARTS. 36, § 3º E 36-A, DA LEI DAS
ELEIÇÕES E ART. 9º, DA RES. Nº
23.610/2019-TSE. DIVULGAÇÃO DE
Num. 43951993 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815185663700000042905550
Número do documento: 24082815185663700000042905550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:01:12

INFORMAÇÃO, EM REDE SOCIAL,
QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE O
RECORRENTE SER CANDIDATO A
PREFEITO. JULGAMENTO DE CONTAS
DESAPROVADAS PELO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO. EXISTÊNCIA DE
PEDIDO DE RESCISÃO. PARECERES
FAVORÁVEIS. ANTECIPAÇÃO INDEVIDA
DOS JUÍZOS DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ E DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ. SITUAÇÃO QUE SE DISSOCIA
D E U M J U Í Z O C O N C R E T O D E
VERACIDADE. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO
PECUNIÁRIA E DA OBRIGAÇÃO DE SE
ABSTER DE NOVA DIVULGAÇÃO DOS
CONTEÚDOS. RECURSO ELEITORAL
CONHECIDO E PROVIDO.

1. A realização de atos de propaganda
eleitoral antecipada (anterior a 15 de
agosto) com caráter negativo (pedido
implícito de não voto), pela divulgação
de informação incerta sobre a incidência
de causa de inelegibilidade em desfavor
do Recorrente, importa em confronto ao
art. 36-A, da Lei das Eleições e ao art. 9º,
da Res. nº 23.610/2019-TSE, atraindo a
sanção pecuniária prevista no art. 36, §
3º, da Lei nº 9.504/97.

2. No caso concreto, houve a divulgação
de que o nome do Recorrente constaria
em despacho determinando a sua
inclusão em lista de pessoas com contas
julgadas desaprovadas pelo Tribunal de
Contas estadual, quando existe pedido
de rescisão do julgamento no qual já há
pareceres favoráveis do órgão técnico
interno do Tribunal de Contas e do
Ministério Público competente.

3. Determinação de exclusão dos
conteúdos de rede social, com a
imposição de sanção pecuniária em seu
valor mínimo legal, haja vista a
inexistência de elementos que autorizem
a sua majoração, bem como de
astreintes para evitar nova divulgação
dos conteúdos.

4. Recurso eleitoral conhecido e provido.

Num. 43951993 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815185663700000042905550
Número do documento: 24082815185663700000042905550
Este documento foi ger

Inteiro teor:
05/09/2024
Número: 0600026-76.2024.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 02/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos da Representação nº 0600026-76.2024.6.16.0155,
que julgou improcedente o pedido constante na representação. Oportunamente, arquivem-se os
autos. Sendo proferida a decisão de mérito nesta data, ficou prejudicado o cumprimento da liminar
deferida pelo TRE-PR, estando este Juízo à disposição para o cumprimento de eventuais
determinações em razão da superveniência da sentença. Comunique-se ao TRE-PR.(
Representação por propaganda eleitoral antecipada negativa mediante desinformação (fake news)
com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Social
Democrático- PSD- Piraquara/PR com fulcro no artigo 36, 96, inc. I, da Lei n.º 9.504/97, art. 9º e 9º-A,
da Resolução 23.607/19, em face de Marcelo Marçal Morini, Wagner Modesto Batista de Oliveira e
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, alegou a parte representante que o representado
Marcelo, em 06/06/2024, na qualidade de vereador do município e pré-candidato à prefeitura,
divulgou uma decisão do Tribunal de Contas acompanhado de um vídeo com explicações e
afirmações mentirosas. Asseverou que, no vídeo desinformativo, o representado afirmou que
diversas pessoas tiveram as contas julgadas como irregulares pelo TCE-PR, incluindo o nome do
ex-prefeito Marcus Maurício de Souza Tesseroli, "prof. Marquinhos". Por fim, o Representado
conclui: "De forma objetiva: o senhor Marcus Maurício de Souza Tesserolli, o ex-prefeito, ou
Professor Marquinhos, não poderá ser candidato a prefeito, porque o nome dele tá nesta lista de
pessoas públicas que tiveram suas contas reprovadas ou irregulares junto ao Tribunal de Contas").
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD (RECORRENTE)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
MARCELO MARCAL MORINI (RECORRIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
WAGNER MODESTO BATISTA DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC (TERCEIRO
INTERESSADO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS registrado(a)
civilmente como MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA
MARTINS (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43951993
28/08/2024
15:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.813

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600026-76.2024.6.16.0155 – Piraquara –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: MARCELO MARCAL MORINI
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDO: WAGNER MODESTO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP0238513

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
A N T E C I P A D A D E N A T U R E Z A
NEGATIVA. PEDIDO DE NÃO VOTO.
ARTS. 36, § 3º E 36-A, DA LEI DAS
ELEIÇÕES E ART. 9º, DA RES. Nº
23.610/2019-TSE. DIVULGAÇÃO DE
Num. 43951993 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815185663700000042905550
Número do documento: 24082815185663700000042905550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:01:12

INFORMAÇÃO, EM REDE SOCIAL,
QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE O
RECORRENTE SER CANDIDATO A
PREFEITO. JULGAMENTO DE CONTAS
DESAPROVADAS PELO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO. EXISTÊNCIA DE
PEDIDO DE RESCISÃO. PARECERES
FAVORÁVEIS. ANTECIPAÇÃO INDEVIDA
DOS JUÍZOS DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ E DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ. SITUAÇÃO QUE SE DISSOCIA
D E U M J U Í Z O C O N C R E T O D E
VERACIDADE. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO
PECUNIÁRIA E DA OBRIGAÇÃO DE SE
ABSTER DE NOVA DIVULGAÇÃO DOS
CONTEÚDOS. RECURSO ELEITORAL
CONHECIDO E PROVIDO.

1. A realização de atos de propaganda
eleitoral antecipada (anterior a 15 de
agosto) com caráter negativo (pedido
implícito de não voto), pela divulgação
de informação incerta sobre a incidência
de causa de inelegibilidade em desfavor
do Recorrente, importa em confronto ao
art. 36-A, da Lei das Eleições e ao art. 9º,
da Res. nº 23.610/2019-TSE, atraindo a
sanção pecuniária prevista no art. 36, §
3º, da Lei nº 9.504/97.

2. No caso concreto, houve a divulgação
de que o nome do Recorrente constaria
em despacho determinando a sua
inclusão em lista de pessoas com contas
julgadas desaprovadas pelo Tribunal de
Contas estadual, quando existe pedido
de rescisão do julgamento no qual já há
pareceres favoráveis do órgão técnico
interno do Tribunal de Contas e do
Ministério Público competente.

3. Determinação de exclusão dos
conteúdos de rede social, com a
imposição de sanção pecuniária em seu
valor mínimo legal, haja vista a
inexistência de elementos que autorizem
a sua majoração, bem como de
astreintes para evitar nova divulgação
dos conteúdos.

4. Recurso eleitoral conhecido e provido.

Num. 43951993 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815185663700000042905550
Número do documento: 24082815185663700000042905550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:01:12

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal de
Piraquara do Partido Social Democrático - PSD contra sentença do Juízo da 155ª Zona
Eleitoral que julgou improcedente a Representação ajuizada contra Marcelo Marçal Morini
ao argumento da prática de propaganda eleitoral antecipada (id. 43892597).

As razões recursais expõem a questão fática como a realização de
propaganda eleitoral antecipada negativa por meio da divulgação de dois vídeos na rede
social Facebook contendo a afirmação de que Marcos Tesseroli, pré-candidato ao cargo
de Prefeito de Piraquara/PR, estaria inelegível em razão da existência de despacho
determinando a inclusão do seu nome na lista de administradores públicos inelegíveis do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que seria enviada à Justiça Eleitoral.

Informa ainda a existência de decisão liminar concedida no âmbito do
Mandado de Segurança nº 0600405-94.2024.6.16.0000, em data anterior à sentença, que
entendeu pela ilegalidade do conteúdo veiculado pelos ora Recorridos.

No mérito, sustenta a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada em
razão da existência de pedido, ainda que implícito, de "não voto" nos vídeos debulhados,
em contraposição com a norma do art. 36-A, da Lei das Eleições, desafiando, nessa
medida, a imposição da multa prevista no art. 36, § 3º, da mesma Lei.

Quanto à inveracidade do fato exposto nos ditos vídeos, informa que há no
Tribunal de Contas do Estado do Paraná pedido de rescisão (autos nº 368539/24) do
acórdão nº 1911/2023, confirmado pelo acórdão nº 586/2024, que seriam o lastro de
eventual causa de inelegibilidade, bem como que há manifestação da Coordenadoria de
Gestão Municipal e do Ministério Público do Tribunal de Contas pela procedência do
pedido de rescisão.

Inclusive, pontua que os pareceres contidos no pedido de rescisão afastam a
compreensão de que a decisão rescindenda teria transitado em julgado, de modo que o
Recorrido "MENTIU na explicação do vídeo, ao passo que afirma que o nome do Sr.
Marcus está na lista que será enviada ao TRE-PR" (id. 43892603, p. 14, com caixas altas
no original)

Defende que a conduta violou, ainda o art. 9º, da Res. nº 23.610/2019, em
Num. 43951993 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815185663700000042905550
Número do documento: 24082815185663700000042905550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:01:12

razão da disseminação de informação inverídica.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de determinar a remoção
d e f i n i t i v a
d o s
v í d e o s
c o n t i d o s
n a s
URLs: https://www.facebook.com/photo?fbid=26238167582437283&set
=pcb.26238212072432834; https://www.facebook.com/100000121959686/videos/pcb.262
3
8
2
1
2
0
7
2
432834/402375236132726; https://www.facebook.com/share/p/g6r3VwoMut3FZU61/?mib
e
x
t
i
d
=
W
C
7
F
N
e
,
e https://www.facebook.com/share/p/rWAUYALv5J8wegGq/?mibextid=WC 7FNe, bem
como determinando a abstenção dos Recorridos em realizar novas divulgações desses
conteúdos e impondo-lhes a multa prevista no art. 36-A, § 3º, da Lei das Eleições (id.
43892603).

O Juízo de Origem informou o cumprimento da decisão liminar proferida nos
autos nº 0600426-70.2024.6.16.0000 (id. 43892608).

As contrarrazões sustentam, em síntese, que existe uma certidão de trânsito
em julgado do acórdão nº 1911/2023, confirmado pelo acórdão nº 586/2024, do TCE-PR,
tanto que houve a proposição de pedido de rescisão das decisões.

Afirma que "o senhor MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI, teve
contra si decisão transitada em julgado, proferida por órgão competente, através da
qual suas contas relativas ao exercício de função pública foram rejeitadas por
irregularidade insanável que configuram ato doloso de improbidade administrativa,
uma vez que houve imputação de débito" (id. 43892619, p. 4, grifos no original), o que
permite aferir, com razoável segurança, a fidedignidade da informação.

Segue acrescentando que a Certidão 353/24, do TCE-PR, confirma o trânsito
em julgado das decisões e que a inclusão do nome de Marcus Tesserolli "no cadastro de
agentes com contas julgadas irregulares, foi objeto de Despacho nº 504/24, pelo
Conselheiro José Durval Mattos do Amaral no dia 30 de abril de 2024" (id. 43892619,
p. 4, grifos no original).

Indica a existência de Certidão de Contas Julgadas Irregulares, expedida em
13/06/2024, em nome de Marcus Maurício de Souza Tesserolli, em relação ao Acórdão nº
586/2024, com trânsito em julgado em 19/04/2024, referente ao processo nº
517581/2023.

Assim, o procedimento de comunicação do julgamento das contas debatido à
Justiça Eleitoral é conforme as disposições do art. 170, da Lei Orgânica do TCE/PR e da
Resolução nº 23.738/2024, que regula o Calendário Eleitoral.

Esgrime que "a “pendência” de julgamento de Pedido de Rescisão não obsta
o FATO constatado através de documentos públicos, através dos quais se reconhece
a inclusão do nome do pré-candidato na lista de gestores com contas julgadas irregulares
" (id. 43892619, p. 4, grifos e caixa alta no original), tratando-se os vídeos de crítica lícita
garantida pela liberdade de expressão.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso eleitoral (id. 43892619).
Num. 43951993 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815185663700000042905550
Número do documento: 24082815185663700000042905550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:01:12

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., informou nos autos o cumprimento
da ordem liminar emanada do Mandado de Segurança nº 0600405-94.2024.6.16.0000 (id.
43896742).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo provimento do recurso,
na medida em que entende ter ocorrido a divulgação de propaganda eleitoral antecipada
de não voto em razão da expressão:

“O Sr. Marcus Maurício de Souza Tesserolli, o ex-Prefeito ou Professor
Marquinhos, não poderá ser candidato a prefeito, porque o nome dele vai estar nessa
lista de pessoas públicas, que suas contas foram reprovadas ou irregulares pelo Tribunal
de Contas” (id. 43910969, p. 5, grifos no original).

Entende que a existência de pedido de rescisão, com a existência de
pareceres favoráveis, é fator que afasta a informação de um contexto aferível de
veracidade, importando em violação ao art. 9º, da Res. nº 23.610/2019-TSE, atraindo,
portanto, a multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei das Eleições.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral (id.
43910969).

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso eleitoral manejado pela Comissão
Provisória Municipal de Piraquara do Partido Social Democrático - PSD contra sentença
proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a Representação
ajuizada pelo Recorrente para o reconhecimento de ato de propaganda eleitoral
antecipada negativa por parte do Recorrido.

II.I. Admissibilidade:

O recurso eleitoral foi interposto em 19/06/2024 (id. 43892603) e a publicação
da r. sentença ora recorrida, datada de 18/06/2024, ocorreu no DJE de 20/06/2024 (id.
43892601), do que se conclui que a irresignação é tempestiva.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, o recurso eleitoral deve ser conhecido.

II.II. Mérito:

No mérito, a questão orbita à disputa sobre a ocorrência, ou não, de ato de
propaganda eleitoral antecipada negativa por parte do Recorrido, em desfavor de Marcus
Num. 43951993 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815185663700000042905550
Número do documento: 24082815185663700000042905550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:01:12

Maurício de Souza Tesserolli, pré-candidato ao cargo de Prefeito do Município de
Piraquara/PR pelo Partido Recorrente.

A questão é regida, no plano normativo, pelo art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97
e art. 9º, da Res. nº 23.610/2019-TSE:

Lei nº 9.504/97:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto
do ano da eleição.

[...]

§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior.

Res. nº 23.610/2019-TSE:

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de
conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o
candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença
de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela
fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual
responsabilidade penal.

Já no plano fático, o ponto focal da discussão reside no seguinte trecho do
v
í
d
e
o

c
o
n
t
i
d
o

n
o

l
i
n
k
https://www.facebook.com/100000121959686/videos/pcb.26238212072432834/40237523
6132726 (id. 43884733, p. 2) como despido de informação sabidamente inverídica.

"Acerca do processo 517581-2023 que faz referencia ao despacho 504/2024.
O que que traz esse despacho. Ele inclui né os nomes dos agentes públicos
com contas irregulares na lista do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E
esses nomes que foram incluídos agora com esse despacho, no final de abril
de 2024, está o nome (....) do ex-prefeito Marcus Maurício de Souza
Tesseroli, o Prof. Marquinhos (...) O que acontece a partir de agora. Então em
Num. 43951993 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815185663700000042905550
Número do documento: 24082815185663700000042905550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:01:12

consulta ao Tribunal de Contas esses nomes estão sendo registrados na lista
do TSE de agentes públicos com contas julgadas irregulares. Essa lista será
enviada à Justiça Eleitoral e com base nessa lista a Justiça Eleitoral vai
definir a relação de candidatos impedidos de concorrer ao pleito municipal"
(0:30" a 1:49").

[...]

"O Tribunal de Contas, que é o TC Paraná, vai enviar para a Justiça Eleitoral
30 dias antes do prazo final para o registro das candidaturas. Qual a notícia
de forma objetiva. O Sr. Marcus Maurício de Souza Tesserolli, o ex-
prefeito, ou Prof. Marquinhos não poderá ser Prefeito porque dele vai
estar nessa lista, sabe, de pessoas públicas que suas contas foram
reprovadas ou irregulares junto ao Tribunal de Contas" (2:15" a 2:52").

Anote-se, por zelo, que uma vez cumprida a ordem liminar exarada nos autos
de Mandado de Segurança nº 0600405-94.2024.6.16.0000, os quatro links contendo a
mensagem de vídeo já não mais podem ser acessados e, como não houve a transcrição
dos vídeos na petição inicial (id. 43892550), utiliza-se o trecho transcrito na decisão
liminar no citado Mandado de Segurança contida no id. 43885357.

De qualquer forma, o cerne da questão fática é a afirmação de que "O Sr.
Marcus Maurício de Souza Tesserolli, o ex-prefeito, ou Prof. Marquinhos não poderá ser
Prefeito porque dele vai estar nessa lista, sabe, de pessoas públicas que suas contas
foram reprovadas ou irregulares junto ao Tribunal de Contas".

Verticalizando o tema, vale repisar o exposto na decisão liminar id. 43885357,
dos autos de Mandado de Segurança, na medida em que traduzem a compreensão do
tema no caso concreto:

"Entendo que a afirmação de que determinado nome consta na lista de
agentes públicos cujas contas foram julgadas desaprovas ou irregulares pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná é dependente da certeza jurídica de
que a situação de desaprovação das contas permanecerá até a data limite do
envio, ou seja, 15/08/2024 (art. 11, § 5º, da Lei das Eleições).

Até esse momento, há a possibilidade de reversão da situação fática como,
inclusive, demonstra a Impetrante por meio da transcrição de trechos de
parecer técnico e do Ministério Público do Tribunal de Contas para o
acolhimento do pedido de rescisão do julgado mencionado no vídeo
analisado.

Num. 43951993 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815185663700000042905550
Número do documento: 24082815185663700000042905550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:01:12

Assim, ao vídeo retrata uma situação que, embora possa vir a se concretizar,
resta descolada do grau de certeza necessário para que se constitua como
fato a ser publicizado no período de pré-campanha eleitoral com a proteção
do art. 36-A, da Lei das Eleições. Com efeito, entendo que a informação, tal
como transcrita, não traduz a veracidade necessária dado seu intuito de
colocar em xeque eventual candidatura de adversário politico, eis que
amparada em elementos ainda sujeitos à revisão dentro do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, bem como do processo de registro de
candidatura.

Em complemento, o C. Tribunal Superior Eleitoral assenta, em sua
jurisprudência, que a divulgação nos atos de pré-campanha de fatos que
causam desorientação informacional acarreta a irregularidade do ato. Cite-se,
por todos:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM NA
REDE SOCIAL INSTAGRAM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO Nº 28 DA SÚMULA DO TSE.
MENSAGEM VEICULADA COM O USO DE "PALAVRAS MÁGICAS" QUE
DENOTAM PEDIDO DE VOTO. CONFIGURAÇÃO. ART. 36-A DA LEI Nº
9.504/1997. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TSE. ENUNCIADO
Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. Conforme a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea
irregular quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a)
referência direta ao pleito vindouro ou ao cargo em disputa; (b) pedido
explícito de voto, de não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim;
(c) realização por forma vedada de propaganda eleitoral no período permitido;
(d) violação à paridade de armas entre os possíveis concorrentes; (e) mácula
à honra ou imagem de pré-candidato; e (f) divulgação de fato sabidamente
inverídico. [...]

(TSE: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060018643, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 25/09/2023)."

Com efeito, a percepção do caso concreto então exarada me parece ainda
pertinente para a solução do caso concreto.

A divulgação de uma situação específica - que pende de recurso apto a
rescindir a situação jurídica que serve de lastro à alegação de "não poderá ser candidato"
- que antecipa um juízo de mérito exclusivo da Justiça Eleitoral quanto à incidência de
causa de inelegibilidade em favor de Marcus Maurício de Souza Tesserolli importa em
Num. 43951993 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815185663700000042905550
Número do documento: 24082815185663700000042905550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:01:12

exercício de previsão que se afasta de um grau concreto de certeza que afaste a ideia da
realização antecipada de ato de propaganda eleitoral negativa.

Vale dizer, o Recorrido antecipou à população uma situação que ele entende
que poderia vir a se concretizar em desfavor do ora Recorrente, contudo, essa linha de
raciocínio importa na antecipação de dois juízos de mérito de natureza jurídica e alheios
ao Recorrido, quais sejam: a) o julgamento do pedido de rescisão pelo Tribunal de Contas
do Estado do Paraná; e b) o julgamento de eventual causa de inelegibilidade em
Requerimento de Registro de Candidatura do Recorrente por este Tribunal Regional
Eleitoral.

Em assim agindo, utiliza um conjunto de premissas maiores incertas e
fugazes ao seu controle para emitir uma conclusão silogística que, como sói, incorre em
descolamento suficiente da certeza fática que autorizaria o reconhecimento da
manifestação como se exercício lícito da crítica, protegido pela liberdade de expressão,
fosse.

Conclui-se, assim, pela ocorrência da divulgação de informação que não
pode ser aferida como verídica e, nessa medida, é inescapável a conclusão pelo
malferimento do art. 9º, da Res. nº 23.610/2019-TSE e, em razão do momento temporal
em que praticada a conduta, a imposição da sanção prevista no art. 36, § 3º, da Lei das
Eleições.

À mingua de elementos nos autos que possam indicar a capacidade
econômica do ora Recorrido, Marcelo Marçal Morini, ou de outros fatores que pudessem
afastar a sanção do valor mínimo, fixo-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim como determinado na decisão liminar proferida no já citado Mandado
de Segurança, fixo a proibição de que os conteúdos dos vídeos contidos nas URLs
mencionadas acima sejam repostados em outras redes sociais, sob pena de multa
cominatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por vídeo postado a cada dia de
exibição.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral
interposto pela Comissão Provisória Municipal de Piraquara do Partido Social
Democrático - PSD, para o fim de julgar procedente a Representação originária pela
prática de propaganda eleitoral antecipada negativa nos vídeos contidos nas seguintes
URLs:

• https://www.facebook.com/photo?fbid=26238167582437283&set=pcb.26
238212072432834

•
https://www.facebook.com/100000121959686/videos/pcb.2623821207243283
4/402375236132726

Num. 43951993 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815185663700000042905550
Número do documento: 24082815185663700000042905550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:01:12

• https://www.facebook.com/share/p/g6r3VwoMut3FZU61/?mibextid=WC7FNe

•
https://www.facebook.com/share/p/rWAUYALv5J8wegGq/?mibextid=WC7FNe

Em razão disso, torno definitiva a ordem de remoção desse conteúdo das
redes sociais nos quais postados e imponho a Marcelo Marçal Morini a multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, bem como
a proibição de que volte a divulgar tais conteúdos em redes sociais, sob pena de
astreintes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento,
multiplicado pelo número de vídeos divulgados.

É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600026-76.2024.6.16.0155 -
Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogados
do RECORRENTE: GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL PASETTI -
PR80880-A, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A
- RECORRIDOS: MARCELO MARCAL MORINI, WAGNER MODESTO BATISTA DE OLIVEIRA -
Advogados dos RECORRIDOS: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE
ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS
ONLINE DO BRASIL LTDA - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: MARLIO DE ALMEIDA
NOBREGA MARTINS - SP0238513, DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, RICARDO TADEU
DALMASO MARQUES - SP305630, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A, CARINA
BABETO CAETANO - SP207391, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317371, PRISCILA
ANDRADE - SP316907, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, SILVIA MARIA CASACA
LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI - SP346704, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371 -
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.08.2024
Num. 43951993 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:18:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815185663700000042905550
Número do documento: 24082815185663700000042905550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:01:12